Tribunal: TJES
Processo: 5001211-42.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001211-42.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESIEL FABRI RODRIGUES
RECORRIDO: RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001211-42.2020.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JESIEL FABRI RODRIGUES

RECORRIDO
: RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DA OBRA. COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PRETENSÃO QUE NÃO SE COMUNICA COM A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPERATIVO LEGAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro em suposta incompetência em razão do valor da causa. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Nos termos do Enunciado do FONAJE nº 39, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. No caso, inexiste discussão em relação ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, mas mera pretensão de entrega da documentação necessária para a averbação da obra em cartório de registro de imóveis. Dessa forma, não é possível extrair expressão econômica equivalente ao negócio jurídico de eventual sentença de procedência, inexistindo correlação direta com o valor do contrato, tendo em vista que se trata de obrigação decorrente de imperativo legal (e não do contrato), razão pela qual não há que se falar em consideração do valor econômico do referido jurídico para fins de atribuição do valor à causa. Por isso, não prospera a incompetência declarada pelo Juízo
a quo
.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). No que se refere à ausência de expedição de Certidão Negativa de Débito (CND) a ser providenciada pelo Recorrido, entendo que, de fato, assiste razão à Recorrente, tendo em vista que se trata de hipótese em que a CND deve ser apresentada em nome da pessoa jurídica contratada pela Recorrente, dono da obra e sócio da empresa, para executar o projeto, haja vista ter sido a empresa quem se responsabilizou pelo pagamento de dívidas trabalhistas e previdenciárias dos funcionários da obra, por meio de matrícula CEI Cadastro Específico do INSS. Assim, ainda que o art. 30, VI, da aludida Lei nº 8.212/1991, preveja a responsabilidade solidária entre o dono da obra e a construtora pelo cumprimento das obrigações perante a seguridade social, vinculadas à obra executada, no caso concreto, não restam dúvidas de que tais encargos foram adimplidos (pela Recorrente em face do Recorrido), inexistindo razão para que o Recorrido se esquive de promover a entrega do referido documento à Recorrente.

(5). Nesse sentido, compreendo que a recusa/omissão do Recorrido em providenciar a documentação citada em favor da Recorrente ocasionou inequívoco abalo à sua esfera extrapatrimonial, tendo em vista a impossibilidade de regularizar a situação de seu imóvel perante o cartório de registro de imóveis competente (diga-se, mesmo tendo cumprido com todas as obrigações que lhe incumbia), fazendo jus, por isso, à compensação por danos morais. Assim, a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixa-se o montante indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

o Recorrido: a) providenciar a emissão de Certidão Negativa de Débito (CND)
em relação à obra realizada no terreno de propriedade da Recorrente
, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
sob pena de
multa diária
no valor de
R$ 100,00 (cem reais),
limitada ao teto de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
b) em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)